Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-68.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800160-68.2023.8.14.0018

APELANTE: THAYNARA PEREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. entrada em domicílio. prova testemunhal policial. dosimetria da pena. redimensionamento. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 14 porções de “crack” e 1 tablete de “maconha” em sua residência, apontada por usuário previamente abordado. A pena foi fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio, com consequente nulidade das provas; (ii) saber se a condenação poderia ser mantida diante da alegada insuficiência de provas e possibilidade de desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) saber se a exasperação da pena-base foi fundamentada de forma idônea e proporcional, à luz da natureza e quantidade da droga apreendida.

iii. razões de decidir

3. O ingresso dos policiais no domicílio foi legítimo, em razão da situação de flagrância decorrente de crime permanente, confirmada por depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes públicos, colhidos sob contraditório. 4. A prova produzida é suficiente para a condenação, incluindo a apreensão das substâncias, laudo pericial e depoimentos judiciais consistentes dos policiais militares. 5. A pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi rejeitada, ante a ausência de elementos técnicos ou testemunhais que indicassem uso pessoal. 6. A pena-base foi exasperada com fundamento exclusivo na natureza da droga (crack), apesar da quantidade ínfima apreendida, o que contraria a jurisprudência do STJ (REsp 2.003.735/PR), por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Pena redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão, com 166 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo em situações de flagrante de crime permanente, desde que fundado em elementos objetivos, inclusive depoimentos testemunhais consistentes. 2. A exasperação da pena-base fundada unicamente na natureza da droga é desproporcional quando a quantidade apreendida é ínfima, devendo-se aplicar o mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616 (Tema 280 da RG); STJ, REsp 2.003.735/PR, Terceira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
THAYNARA PEREIRA DE CASTRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que a condenou como incursa no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.

Narra inicial acusatória que (ID 31126482):

“Consta nos autos que, no dia 23 de fevereiro de 2023, a acusada THAYNARA PEREIRA DE CASTRO foi presa em flagrante delito por guardar substância entorpecente, para fins de comercialização, em desacordo com a Legislação Penal Especial (Lei n.º 11.343/2006).

Infere-se dos autos, que a polícia militar realizava ronda na Avenida Brasil, bairro Centro, nesta cidade, quando visualizaram duas pessoas em uma motocicleta, em atitude suspeita, momento no qual o condutor da motocicleta conseguiu evadir do local e o que estava na garupa foi abordado, e ao realizarem a revista pessoal, encontraram uma certa quantidade de entorpecente semelhante ao “crack”, ocasião em que foi indagado de quem havia obtido a droga, o qual informou que comprou o entorpecente da denunciada e levou os policiais até a residência.

Diante disso, os policiais militares foram até o local e abordaram a denunciada, e ao realizarem revista no quintal da casa, através de um cão policial, encontraram 14 (catorze) papelotes de substância entorpecente conhecida popularmente como “crack” e 01 (um) tablete de uma substância entorpecente semelhante a “maconha”, momento em que a acusada foi conduzida à delegacia de polícia civil para adoção dos procedimentos cabíveis.

A denunciada perante a autoridade policial negou os fatos.”

Em
razões recursais
(ID 31126482), a defesa sustenta, em
preliminar
, a
nulidade da prova decorrente de violação de domicílio
, por ausência de mandado judicial e de fundadas razões que autorizassem o ingresso no imóvel, bem como por inexistência de prova válida do consentimento da moradora. Argumenta que tal vício contamina todas as provas subsequentes, impondo a absolvição da recorrente com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

No
mérito
, defende a
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, diante da inexistência de outras evidências além dos depoimentos policiais e da ausência de elementos típicos de tráfico, como balança de precisão, dinheiro em espécie ou atos de comercialização. Sustenta que a droga foi localizada em área externa do imóvel, e que a ré negou a posse da substância.

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ante a quantidade não expressiva de droga apreendida e a falta de provas da destinação
comercial. Pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal,
por entender desproporcional a exasperação fundada exclusivamente na natureza da droga.

Em
contrarrazões
(ID 31126549)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação.”
(Textuais) (ID 32709318)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

– DA PRELIMINAR DE NULIDADE – INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade absoluta em razão da suposta violação ao domicílio da recorrente, sob o
argumento de que o ingresso dos policiais militares em sua residência teria ocorrido sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem seu consentimento válido
, o que atrairia a ilicitude das provas subsequentes, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e do art. 157 do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à insurgência.

Inicialmente, cabe recordar que o
crime de tráfico de drogas
é tido pela doutrina e pela jurisprudência pacífica como
delito de natureza permanente
, cuja situação de flagrante se
protrai no tempo
, autorizando, por conseguinte, o ingresso policial no domicílio
sem prévia autorização judicial
, desde que presente a
fundada suspeita
de que a infração penal está em curso.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 280 da Repercussão Geral
, fixou entendimento vinculante no sentido de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

Tais “fundadas razões” exigem demonstração objetiva, e não mera suspeita genérica ou intuição dos agentes.

No caso sob julgamento, os autos evidenciam que a diligência policial não decorreu de mera denúncia anônima, tampouco de ação arbitrária dos agentes estatais. Conforme narrado com coerência e firmeza pelos policiais
Leomar Silva Matias
e
Vinícius de Sousa Chaves
, durante ronda ostensiva foi realizada abordagem a um indivíduo que portava entorpecente (uma “peteca” de crack), o qual, ao ser inquirido,
indicou espontaneamente a residência da ora apelante como o ponto onde adquirira a droga
.

Com base nessa informação e no
contexto de flagrância
, os policiais deslocaram-se até o local,
tendo sido recebidos pela acusada
, ocasião em que, segundo depoimento judicial da testemunha Vinícius de Sousa Chaves, a própria ré
franqueou o ingresso dos agentes no imóvel
, acompanhando a diligência em sua totalidade. Veja-se os depoimentos:

Leomar Silva Matias (Policial Militar)
disse que abordou um rapaz que estava de motocicleta, ao fazer revista encontrou uma peteca de crack, ao questionar onde teria comprado a droga, ele indicou a residência da ré. Ao se deslocar até a residência da ré e fazer revista no quintal da residência, foi encontrada uma quantidade de “crack” e maconha com ajuda do cão farejador. Ao encontrar a droga a ré disse que não seria dela. Por fim, disse que já fez a prisão da ré em outro momento.

Vinícius de Sousa Chaves (Policial Militar)
, por sua vez, relatou que estava em ronda quando se deparou com dois rapazes em uma moto portando entorpecente, um deles empreendeu fuga e o segundo foi capturado e informou que teria comprado a droga com a ré, e levou os policiais até o local. Ao chegar na residência e fazer diligência com cão farejador encontrou uma quantidade de droga escondida no quintal. Disse que a ré recebeu os policiais na porta da residência e autorizou a entrada, e acompanhou a diligência durante todo momento.

Portanto, a versão da apelante
Thaynara Pereira de Castro
, no sentido de que teria sido coagida a permitir a entrada,
não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório
, sendo isolada frente aos depoimentos uníssonos dos dois agentes públicos ouvidos sob o crivo do contraditório judicial.

Além disso, mesmo na hipótese de se afastar o consentimento, o
estado de flagrante
decorrente do tráfico, como crime permanente,
legitima a entrada dos policiais
, desde que presentes
indícios objetivos e concretos da prática delitiva
, o que se verifica nos autos.

Neste sentido é o posicionamento reiterado do TJPA:

“Tratando-se de crime permanente, como é o tráfico de drogas, o estado de flagrância é contínuo e autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que presente justa causa, como ocorreu na espécie”
(TJPA, Ap. Crim. nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 05.08.2024).

Ademais, é sempre bom frisar que a

palavra dos policiais
, conforme entendimento jurisprudencial, é a
pta a alicerçar o decreto condenatório
, mormente diante da
inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações
, em cotejo com os demais elementos de prova. À propósito:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Tráfico de Drogas. Fundada Suspeita. Busca Pessoal. Provas. Súmula 7/STJ. Agravo Regimental Provido. Recurso Especial Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica ao óbice da ausência de prequestionamento.

2. O recorrente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. O Tribunal de Justiça manteve a condenação em sede de apelação.

3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento.

4. No agravo regimental, a defesa sustentou que houve impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, requerendo o conhecimento e provimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando o óbice da Súmula 182/STJ; e (ii) saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser revista em recurso especial, considerando a alegação de insuficiência de provas e a vedação ao reexame de provas (Súmula 7/STJ).

III. Razões de decidir

6. A defesa impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando o óbice da Súmula 182/STJ, ao argumentar pela ocorrência de prequestionamento implícito e ao rebater a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

7.As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram pela autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, com base em elementos como apreensão de drogas, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, além da confissão do réu.

8. A condenação não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em um conjunto probatório robusto. A desconstituição do entendimento das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para superar o óbice da Súmula 182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento:

1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade afasta o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, desde que não se trate de mera revaloração de provas, vedada pela Súmula 7/STJ.

3. A denúncia anônima, quando corroborada por outros elementos probatórios, pode justificar a abordagem policial e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182. (AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)”
Destaquei

Assim, não se verifica qualquer mácula à legalidade do ingresso domiciliar, tampouco ilicitude nas provas derivadas da apreensão dos entorpecentes no interior do imóvel, motivo pelo qual
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa
.

Passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO

2.1 – Da absolvição por insuficiência de provas

Passo à análise do mérito propriamente dito, iniciando pela pretensão absolutória formulada pela defesa, que sustenta a ausência de provas suficientes para amparar a condenação.

Aduz a parte apelante que a
sentença estaria apoiada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis
pela prisão, sem outros elementos de prova que confirmem a autoria da infração.

Todavia,
não acolho essa alegação
.

É certo que a materialidade delitiva restou
devidamente demonstrada
por meio do auto de exibição e apreensão, do auto de constatação provisória, bem como pelo
laudo toxicológico definitivo
(IDs 118315011 e 118315012), que atestam que as substâncias apreendidas —
14 porções de “crack” e um tablete de “maconha”
— possuem natureza entorpecente ilícita.

Além disso,
tenho por firmemente demonstrada a autoria
, com base nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
Leomar Silva Matias
e
Vinícius de Sousa Chaves
(já aqui transcritos), os quais foram ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentando versões coerentes, harmônicas e convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

Diante desse quadro, entendo que
há lastro probatório suficiente para manter a condenação
. A jurisprudência, inclusive, é pacífica quanto à
suficiência dos depoimentos de policiais
, colhidos em juízo, como meio de prova idôneo, especialmente quando harmônicos e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

Ademais, conforme bem destacado no
parecer ministerial
:

“A autoria se mostra indicada pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, sendo os policiais militares que efetuaram o flagrante, os quais foram uníssonos em seus relatos, narrando com propriedade a forma como a droga foi encontrada.”

Também a
sentença de primeiro grau
reconheceu, com acerto, que:

“os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos e coesos entre si, não havendo dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pela acusada.”

Logo,
não acolho o pedido de absolvição
, uma vez que a prova judicializada e técnica converge de forma segura para a responsabilidade penal da apelante, não havendo qualquer dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2 – Da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06

Na sequência, analiso o pedido subsidiário de
desclassificação da conduta
para o delito previsto no
art. 28 da Lei de Drogas
, sob a alegação de que a substância apreendida se destinava ao uso pessoal, pois a ré seria mera usuária.

Contudo,
não há nos autos nenhum elemento objetivo que sustente tal pretensão
.

Em primeiro lugar, registro que a
simples alegação de ser usuária não constitui, por si só, prova bastante para afastar a tipificação do tráfico de drogas
. Para que se reconheça o uso pessoal, é necessária
prova concreta
, como
laudo médico, exame toxicológico, histórico clínico ou social, declaração de tratamento ou qualquer outro indicativo técnico
, ou mesmo prova testemunhal, o que inexiste no presente feito.

Além disso, o
conjunto fático
, conforme já exposto,
revela com clareza indícios sólidos de que a droga era mantida para fins de comércio
. A quantidade de porções fracionadas de “crack”, a diversidade das substâncias apreendidas (também havia maconha), e o fato de que
a localização da residência decorreu da indicação espontânea de um usuário previamente abordado
— são fatores que, conjugados,
afastam a configuração de uso pessoal
. À propósito:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência
.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido. (RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)”

Portanto, à míngua de qualquer prova técnica da condição de usuária, e diante dos fortes elementos indicativos de mercancia,
rejeito também o pedido de desclassificação da conduta
.

Nesses termos, não acolho o pedido de
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP), nem mesmo o
subsidiário de desclassificação
para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III – Da dosimetria da pena

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta e proporcional para o aumento da pena-base, argumentando que, embora o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 permita tal valoração, a aplicação foi genérica e desproporcional, uma vez que a quantidade de crack era ínfima (2,0 gramas), não justificando um aumento tão significativo da pena mínima.

Afirma, portanto, que a valoração negativa foi baseada exclusivamente na natureza da droga, sem considerar a quantidade específica e outras circunstâncias, viola o princípio da individualização da pena. Requer, assim, o afastamento da valoração negativa da referida circunstância judicial, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

De fato, ao examinar os fundamentos da sentença de primeiro grau, verifico que o aumento da pena-base, em
1/6
, teve como único fundamento a
natureza da droga apreendida (crack)
, conforme se vê do seguinte trecho:

“Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, a
culpabilidade
é inerente à espécie, devendo a reprovabilidade da conduta ser mantida no mínimo legal.

A acusada não possui
antecedentes
, na forma da Súmula 444 nº do STJ.

Sua
conduta social
e sua
personalidade
são desconhecidas, pois não houve estudo e investigação técnica, razão pela qual deixo de valorá-las.

Os
motivos
se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade. As
circunstâncias
e
consequências
do crime são comuns à espécie.

Finalmente, o
comportamento da vítima
não se pode cogitar no tipo penal em comento por se tratar de crime vago.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, tenho que a natureza da droga é de alto potencial ofensivo, pois se trata de crack, substancia entorpecente cuja natureza é significativamente viciante.

Nessa toada, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STF. 2ª Turma. HC 131887, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02/02/2016).

Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável (natureza da droga) exaspero a primeira fase em 1/6 (um sexto) e fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase não existem atenuantes e nem agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase não existem causas de aumento de pena. Todavia, encontra-se presente uma causa de diminuição da reprimenda, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme explanado acima. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva
em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Diante da inconstitucionalidade declarada pelo STF do quanto disposto pelo artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90 (HC 82.959-7), em consonância com o disposto pelo art. 33, §1º, “c”, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto
.”

Entretanto, conforme a
tese firmada no STJ no julgamento do REsp 2.003.735/PR
,
não se revela proporcional a majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da substância, quando a quantidade apreendida for ínfima
, como é o caso dos autos, em que foram apreendidos
apenas 2g de crack e 1 tablete de maconha
(sem peso individual especificado).

Naquele julgado, o STJ firmou a seguinte orientação jurisprudencial:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. INDEPENDÊNCIA DA NATUREZA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. Delimitação da controvérsia: Definir se a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, em casos em que se constata a ínfima quantidade de drogas, independentemente de sua natureza, caracteriza aumento desproporcional da pena-base.

3. Tese: Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de tráfico de drogas, o aumento da pena-base deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, a apreensão de quantidade ínfima de entorpecente, mesmo considerada a natureza da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), não é suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base.

5. Essa orientação jurisprudencial funda-se na proporcionalidade e na vedação à dupla valoração negativa, pois quantidades ínfimas de droga não elevam significativamente a gravidade do delito, já considerada na pena mínima prevista ao tráfico. Desse modo, ainda que se trate de substância altamente nociva, a exiguidade do material apreendido reduz substancialmente seu potencial lesivo, sendo desproporcional valorizar isoladamente a natureza da droga sem considerar sua quantidade.

6. Caso concreto: O recurso especial, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, busca a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que recrudesceu a pena do recorrente com base na valoração negativa da natureza do entorpecente apreendido, apesar da quantidade diminuta. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com pena aumentada para 7 anos de reclusão e 633 dias-multa, devido à natureza da droga (crack).

Com razão o recorrente, pois embora as substâncias apreendidas possuam elevada nocividade, a quantidade exata de drogas encontradas (5g de crack e 1g de maconha) não extrapola o tipo penal, não sendo razoável a exasperação da pena-base quando a quantidade do entorpecente apreendido não se revela expressiva.

7. Recurso especial provido. Afastado o incremento da pena-base em função da natureza da substância apreendida, sendo restabelecida a dosimetria operada na sentença condenatória: 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. (REsp n. 2.003.735/PR, relator Ministro Reynaldo Soares

da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025.)”

No presente concreto, a
sentença não indicou qualquer outro elemento concreto que, além da natureza da droga, pudesse justificar a valoração negativa da vetorial
. Também
não
evidenciou
que o volume ou a forma de acondicionamento extrapolassem o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

Ademais, a aplicação isolada e abstrata do critério “natureza do crack” — descolada da quantidade apreendida — viola os princípios constitucionais da
razoabilidade e da individualização da pena
, como assentado expressamente no acórdão acima proferido.

Dessa forma, considerando a
ínfima quantidade de droga apreendida
, a
ausência de fundamentação concreta adicional
pelo juízo sentenciante e o recente
entendimento consolidado em recurso especial repetitivo
,
acolho o pleito defensivo para afastar a valoração negativa da vetorial “natureza e quantidade da droga”
,
fixando a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Mantidas
a
s demais fases da dosimetria —

inexistência
de
atenuantes ou agr
avantes
na
segunda fase,
e
redução de 2/3
pela aplicação da
minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Droga
s —,
a
pena definitiva da recorrente Thaynara Pereira de Castro

deve ser redimensionada
para
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
em
regime inicial aberto
, com
substituição por penas restritivas de direitos
, nos termos da sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, em
consonância com o parecer ministerial
, apenas para
readequar a pena-base ao mínimo legal
, afastando a valoração negativa da vetorial relativa à natureza da droga, diante da
ínfima quantidade apreendida
e da
ausência de fundamentação concreta,
fixando a
pena definitiva em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, mantidos o
regime aberto
, a
substituição por penas restritivas de direitos
e os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026